Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI 9.514/1997, ART. 30.

I. Consolidada a propriedade fiduciária e alienado o imóvel mediante leilão extrajudicial, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997.

II. A pendência de ação que tem por objeto a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a liminar de reintegração de posse autorizada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória.

III. Recurso conhecido e desprovido.